Tribunal: TJMT
Processo: 1019873-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019873-83.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 384.742.711-34 (AGRAVADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – CUSTEIO DE
HOME CARE
– DIREITO RECONHECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO

Superada qualquer discussão acerca da obrigação da agravante, em custear o tratamento do tratamento médico na modalidade
Home Care
, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento, não há que se cogitar da possibilidade de reversão da medida, utilizada como fundamento para sustentar a necessidade da prestação de caução.

Assim, nenhuma alternativa resta ao Juízo de origem, senão determinar a adoção de medidas efetivas, destinadas a garantir o cumprimento da obrigação, reconhecida pela sentença executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1014204-74.2022.8.11.0003, formulado por
Maurilio Rodrigues de Almeida
, determino o bloqueio via SISBAJUD de R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil, oitocentos reais), nas contas da agravante, correspondente a 06 (seis) meses de tratamento.

Para tanto, a agravante alega que a penhora dos valores é indevida, pois não deve ser utilizada como forma coercitiva para cumprimento da pretensão autoral, asseverando, também, a necessidade de compelir ao agravado o oferecimento de caução, tendo em vista o perigo da irreversibilidade da medida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 180438683).

A agravante interpôs agravo interno ao id. 182983157.

As contrarrazões vieram ao id. 183090217.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Impende registrar que a decisão ora impugnada foi preferida em sede de cumprimento de sentença, prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1001010-41.2021.8.11.0003 ajuizada pelo agravado, que condenou a ré, ora agravante, a lhe custear o tratamento domiciliar Home Care, cuja decisão transitou em julgado em 01/03/2023, conforme certificado ao id.
160752191,
dos autos principais.

Assim, restando definitivamente superada qualquer discussão acerca da obrigação da agravante, não há que se cogitar da possibilidade de reversão da medida, utilizada por ela como fundamento para sustentar a necessidade da prestação de caução.

Portanto, infere-se que a decisão recorrida buscou, apenas, dar efetividade ao direito reconhecido em favor do agravado, que depende do tratamento médico na modalidade
Home Care
, de modo que nenhuma alternativa resta ao Juízo de origem, senão determinar a adoção de medidas efetivas, destinadas a garantir o cumprimento da obrigação, reconhecida pela sentença executada.

A propósito:

AGRAVO DE INTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação apresentada pela executada e deferimento de bloqueio online.
Inconformismo da executada acerca da rede credenciada e regras de reembolso. Exordial da ação de conhecimento que postula o custeio do tratamento oncológico no Hospital Albert Einstein. Tutela antecipada deferida em favor da autora que foi confirmada por sentença e pelo v. acórdão, o qual consignou que o custeio respectivo se desse de modo integral. Ré revel. Requerida que dispensou a oportunidade de questionar a cobertura do tratamento sublinhado e não indicou estabelecimento apto ao atendimento pleiteado. Eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão não só do que foi deduzido na fase de conhecimento, mas do que era dedutível e não o foi. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250655-26.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Zomer; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PERDA DO OBJETO DO RECURSO - INOCORRÊNCIA - AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA - NOSOCÔMIO DIVERSO DO QUE INTERNADA A CONSUMIDORA - NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR CORRESPONDETE À CIRURGIA - MEDIDA ADEQUADA. O cumprimento da medida liminar pela Agravante não enseja a perda de objeto do recurso ante a possibilidade de as partes retornarem ao "status quo ante". Não cabe à operadora do plano de saúde decidir acerca do local a ser realizado o procedimento, e ainda desconsiderando o profissional que acompanha a paciente. Proferida ordem judicial determinando a realização do procedimento indicado e no hospital em que internada a consumidora,
acertada a decisão que determinou o bloqueio do valor correspondente à cirurgia
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.169038-1/002, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

Como se vê, não há como acolher a pretensão recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023